Tribunal: STF
Processo: ARE 1435668
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE NITERÓI. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FORTES CHUVAS OCORRIDAS EM ABRIL DE 2010. ÁREA DE RISO. IMÓVEL DO AUTOR QUE SE TORNOU IMPRÓPRIO PARA A MORADIA. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE CONSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM CÚMULO SIMPLES COM RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, QUE ACOLHE O PEDIDO COMPENSATÓRIO POR DANOS MORAI, MAS JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO. ARTIGO 5º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR O DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA PROMOÇÃO DE “PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO DE MORADIAS E A MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS E DE SANEAMENTO BÁSICO” (ART. 21, IX, DA CRFB). ARTIGO 30, VIII, DA CF/88, QUE PREVÊ A COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA “(...) PROMOVER, NO QUE COUBER, ADEQUADO ORDENAMENTO TERRITORIAL, MEDIANTE PLANEJAMENTO E CONTROLE DO USO, DO PARCELAMENTO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO (...)”. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE NITERÓI QUE, EM SEU ARTIGO 303, § 1º, CLARAMENTE PREVÊ O DIREITO DE TODO MUNÍCIPE AO ACESSO À MORADIA E À GARANTIA DE CONTENÇÃO DAS ENCOSTAS E PRECAUÇÕES QUANTO ÀS INUNDAÇÕES. DIREITO PREVISTO, DE FORMA EXPRESSA NA LEI MAIOR MUNICIPAL, TORNANDO EVIDENTE QUE A SUA NÃO OBSERVÂNCIA DÁ AZO À OMISSÃO ESPECÍFICA POR PARTE DA MUNICIPALIDADE. MUNICÍPIO QUE DEVE ADOTAR DE MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E FISCALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO, ASSUMINDO O RISCO DE OCORRÊNCIA DE DESASTRES NATURAIS EM CASO DE OMISSÃO, SENDO INSUBSISTENTE A ALEGAÇÃO DE QUE AS OBRAS DEVERIAM SER FEITAS EM TERRENO PARTICULAR, TAMBÉM NÃO HAVENDO QUE SE FALAR NA RESPONSABILIDADE DO MORADOR NA REALIZAÇÃO DE TAIS INTERVENÇÕES. AUTO DE INTERDIÇÃO QUE FOI LAVRADO AOS 26/05/2010, TENDO SIDO EMITIDO, AOS 07/07/2011, O RELATÓRIO DA DEFESA CIVIL, APÓS A TRAGÉDIA QUE ATINGIU A CIDADE DE NITERÓI EM 2010, COM FORTES CHUVAS. EMBORA SE CUIDE HABITAÇÃO COM BAIXA QUALIDADE E MÁ CONSERVAÇÃO, A PRÓPRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL ATESTA A POSSIBILIDADE DE QUE O LOCAL CONTINUE SERVINDO COMO MORADIA EM CASO DE OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E DRENAGEM, CERTO QUE SE CUIDA DE RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. MÉTODO BIFÁSICO. VALOR COMPENSATÓRIO ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E POSTULADO DA RAZOABILIDADE. MUNICÍPIO QUE DEVE ARCAR COM A TAXA JUDICIÁRIA (SÚMULA N.º 145- TJRJ). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS QUE FORAM DEVIDAMENTE ARBITRADOS, DEVENDO, CONTUDO, SER MAJORADOS EM SEDE RECURSAL (ART. 85, § 3º, I, E § 11, DO CPC). PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIII; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente